Tribunal: TJDFT
Processo: 0714617-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714617-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ALDENICIA ALVES ROCHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face de ALDENICIA ALVES ROCHA, indeferiu o pedido de pesquisa com reiteração automática no SISBAJUD (“teimosinha”). A agravada não foi encontrada no endereço diligenciado. O AR retornou com a indicação “ausente” (ID 71335936). Intime-se o agravante para informar o endereço atualizado da agravada, no prazo de 10 (dez) dias. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação da agravada para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator